Tribunal: STF
Processo: HC 61401
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-02-07
Data de publicação: 1984-02-07

Ementa:
- HABEAS CORPUS. NULIDADES. PREJUIZO PARA A DEFESA.
AS NULIDADES DECORRENTES DA INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA POR ESTAGIARIO
DESASSISTIDO DO ADVOGADO DE DEFESA E DA FALTA DE INTIMAÇÃO DO
PATRONO DO ACUSADO PARA ATO DE INSTRUÇÃO CONDICIONAM-SE A
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUIZO PARA O RÉU.
HABEAS CORPUS DENEGADO.